Tribunal: STF
Processo: RE 259022
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: I.  Benefício previdenciário mantido pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição de 1988:
aplicação da regra do art. 58, ADCT e não a do art. 202, caput, CF:
precedentes.
II.  Benefício previdenciário concedido na vigência da
Constituição de 1988: não aplicação do critério de reajuste previsto
no art. 58, ADCT: precedentes.
III.  Advocacia de Estado: dispensa de procuração dos seus
integrantes, que a L. 8.906/94 não afetou, sequer antes do advento
do art. 9º da L. 9.469/97, que apenas explicitou corolário de seu
regime, que não é de mandatário, mas de órgãos de representação
(rectius, de presentação) em juízo das entidades públicas
respectivas.